Tribunal: TJMT
Processo: 1008706-53.2017.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008706-53.2017.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO - CNPJ: 11.762.144/0001-00 (JUIZO RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), Antônio José Esperandio (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (RECORRIDO), JUÍZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES – PRERROGATIVA DA INSTITUIÇÃO – INÉRCIA POR PARTE DA AUTORIDADE COATORA – CONFIGURADA VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA IMPETRANTE
–
SENTENÇA RATIFICADA
.

1.
Constitui prerrogativa legal da Defensoria Pública requisitar diretamente aos órgãos públicos competentes os documentos e diligências indispensáveis ao exercício da sua função precípua, que é a de prestar assistência jurídica, judicial e extrajudicial, integral e gratuita, aos necessitados, conforme inteligência dos artigos 134 da CF, 128, inciso X, da Lei Complementar Federal nº 80/1994 e 77, inciso IV, da Lei Complementar Estadual nº 146/2003.

2. Ao deixar de atender à requisição de informações, a autoridade coatora violou não apenas o direito líquido e certo e a prerrogativa de membro da Defensoria Pública, mas o próprio ordenamento jurídico, impedindo a regular e necessária atuação de instituição essencial à função jurisdicional do Estado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame necessário da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, no mandado de segurança impetrado pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,
em face de ato ilegal e arbitrário praticado pelo
Delegado Titular do Centro Integrado de Segurança e Cidadania Norte
, concedeu a segurança para confirmar a liminar outrora deferida,
determinando que a autoridade impetrada forneça à impetrante cópia do procedimento instaurado ou de documento eventualmente relacionado à prisão de Terezinha Lourenço Nogueira, nos moldes das requisições contidas nos Ofícios nº 167/2016/6ªDPNPI e 55/2017/6ªDPNPI.

Prolatada a sentença (Id. 78138175), não houve interposição de recurso voluntário pelas partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora de Justiça Mara Lígia Pires de Almeida Barreto, opina pela ratificação da sentença (Id. 79549973).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de reexame necessário da sentença em que o Juízo
a quo

concedeu a segurança para confirmar a liminar outrora deferida,
determinando que a autoridade impetrada forneça à impetrante cópia do procedimento instaurado ou de documento eventualmente relacionado à prisão de Terezinha Lourenço Nogueira, nos moldes das requisições contidas nos Ofícios nº 167/2016/6ªDPNPI e 55/2017/6ªDPNPI.

Prima facie
, observa-se que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,
no intuito de buscar informações para prestar assistência jurídica em favor da assistida Terezinha Lourenço Nogueira, expediu o Ofício nº 167/2016/6ªDPNPI ao Delegado Titular do Centro Integrado de Segurança e Cidadania Norte, requisitando cópia de procedimento instaurado ou de documento atinente ao caso (Id. 78138161).

Por seu turno, após o transcurso de 200 (duzentos) dias desde o envio da mencionada requisição, sem obter qualquer resposta, foi expedido o Ofício nº 55/2017/6ªDPNPI, tendo sido reiterada a requisição e assinalado o prazo de 15 (quinze) dias para resposta (Id. 78138161).

Contudo, mesmo após a reiteração da requisição e o decurso de prazo razoável, não houve qualquer manifestação por parte da autoridade coatora.

Diante disso, a peticionante alegou manifesta violação à prerrogativa de requisitar documentos e informações necessárias à defesa dos interesses dos hipossuficientes, revestindo o silêncio da autoridade pública impetrada em ato ilegal a justificar a impetração do presente
mandamus
.

Na sentença, o Juízo
a
quo

ratificou a liminar anteriormente deferida
, concedendo definitivamente a ordem para o fim de determinar que a
autoridade coatora fornecesse à impetrante cópia do procedimento instaurado ou de documento confeccionado por conta da prisão da assistida Terezinha Lourenço Nogueira, nos moldes das requisições contidas nos Ofícios nº 167/2016/6ªDPNPI e 55/2017/6ªDPNPI.

Nesse aspecto, numa análise dos documentos acostados, resta caracterizada a presença de direito líquido e certo da impetrante, constituindo fato incontroverso a ensejar a
ratificação integral da sentença ora prolatada
.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável a impetração do
writ
, imperativo estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não há de gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

Compulsando os autos, verifica-se que a impetrante demonstrou, a partir dos documentos colacionados à inicial, seu direito líquido e certo.

Com efeito, a Defensoria Pública tem legitimidade ativa para propor o presente mandado de segurança, eis que, como instituição essencial à função jurisdicional, a qual incumbe a defesa dos necessitados, visa a concretização dos objetivos fundamentais da República, como o de construir uma sociedade livre, justa e solidária.

O legislador constituinte pretendeu
“conferir maior efetividade ao princípio da igualdade das condições de acesso à Justiça, assegurando aos necessitados o exercício dos direitos de ação e de defesa protegidos na Constituição.”
Para tanto, disciplinou nos artigos 5º, inciso LXXIV, e 134, ambos da Carta Magna, o que segue:

“Art. 5º (...)

LXXIV -
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
.”

“Art. 134.
A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados
, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal.”
[Destaquei].

Já o artigo 128, inciso X, da Lei Complementar nº 80/1994, que dispõe sobre a o
rganização da Defensoria Pública da União, do Distrito Federal e dos Territórios e prescreve normas gerais para sua organização nos Estados,
preceitua que:

“Art. 128. São prerrogativas dos membros da Defensoria Pública do Estado, dentre outras que a lei local estabelecer:”

(...)

“X -
requisitar de autoridade pública ou de seus agentes exames, certidões, perícias, vistorias, diligências, processos, documentos, informações, esclarecimentos e providências necessárias ao exercício de suas atribuições
.”
[Destaquei].

Em sentido semelhante, prevê o artigo 77, inciso IV, da Lei Complementar Estadual nº 146/2003, que:

“Art. 77.

São prerrogativas do membro da Defensoria Pública, dentre outras que lhe sejam conferidas por lei, ou que forem inerentes ao seu cargo, as seguintes:”

(...)

“IV -
requisitar de qualquer autoridade pública e de seus agentes ou de entidade privada exames, certidões, perícias, vistorias, diligência, processos, documentos, informações, esclarecimentos e providências necessárias ao exercício de suas atribuições.
”
[Destaquei].

Diante disso, quando a autoridade coatora se omitiu em prestar informações à Defensoria Pública Estadual em tempo hábil, tendo sido os documentos requisitados com o fim de subsidiar a análise realizada pelo órgão sobre possível ajuizamento de ação indenizatória em favor da assistida Terezinha Lourenço Nogueira, restou configurado ato ilegal e abusivo, violador dos direitos especiais conferidos à Instituição.

Aliás, ao deixar de atender à requisição de informações, o
Delegado Titular do Centro Integrado de Segurança e Cidadania Norte
violou não apenas o direito líquido e certo e a prerrogativa de membro da Defensoria Pública, mas o próprio ordenamento jurídico, impedindo a regular e necessária atuação de instituição essencial à função jurisdicional do Estado (art. 134 da Constituição Federal da República).

Sobre o tema em debate, colhem-se julgados desta Corte de Justiça:

“REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA - NEGATIVA DE EMISSÃO DE INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS PARA A DEFESA DE INTERESSES COLETIVOS - DEMORA INJUSTIFICADA NA ANÁLISE DO PEDIDO – INFORMAÇÕES SOLICITADAS PELO IMPETRANTE QUE NÃO SE REVESTEM DE CARÁTER SIGILOSO – DIREITO DE ACESSO A INFORMAÇÕES ASSEGURADO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL –
DEFENSORIA PÚBLICA - PRERROGATIVA DE REQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS, INFORMAÇÕES, PROVIDÊNCIAS E ESCLARECIMENTOS A AUTORIDADES PÚBLICAS
- INTELIGÊNCIA DO ART. 128, X, DA LEI COMPLEMENTAR N.º 80/94 E LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 146/03 E

CONSTITUIÇÃO ESTADUAL - SENTENÇA RATIFICADA.” (...) “
É prerrogativa dos membros da Defensoria Pública requisitar documentos, informações, providências e esclarecimentos de autoridades públicas, quando necessários ao exercício de sua atuação. Ao deixar de atender à requisição de informações, o Prefeito Municipal violou não apenas o direito líquido e certo e a prerrogativa funcional do Defensor Público, mas o próprio ordenamento jurídico, impedindo a regular e necessária atuação de instituição essencial à função jurisdicional do Estado
(art. 134 da Constituição Federal da República).” (N.U 0002119-22.2017.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 30/07/2020)
[Destaquei].

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA –
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES – PRERROGATIVAS DA INSTITUIÇÃO – NEGATIVA DA AUTORIDADE COATORA – VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO
– CONFIGURADO – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.
A negativa da autoridade coatora em atender a requisição de informação feita pela defensoria configura ato ilegal passivo de reparação por meio de mandado de segurança.
” (N.U 1000435-11.2018.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/05/2020, Publicado no DJE 05/05/2020)
[Destaquei].

Desse modo, a inércia da autoridade coatora em atender à requisição da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso feita através dos Ofícios nº 167/2016/6ªDPNPI e 55/2017/6ªDPNPI, configurou ato ilegal passivo de reparação por meio de mandado de segurança, razão pela qual a sentença merece ser ratificada.

Ante o exposto, em reexame necessário,
ratifico integralmente a sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2021